Tribunal: TJDFT
Processo: 0004797-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004797-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37948481, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos honorários sucumbenciais. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o montante depositado (ID: 38516356). Com efeito, julgo extinta, com fulcro no art. 924, II, do CPC, a obrigação representada pelo requisitório de ID: 33356555. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. No mais, informe a exequente MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO se já houve quitação do seu crédito inscrito em precatório. Brasília, 9 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador